Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE FRAÇÃO DE TERRENO. SUCESSÃO. EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO. TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide decorreu da suficiência da instrução processual levada a efeito ainda na fase postulatória, não tendo havido menção pelos autores sobre a necessidade de produção de prova diversa da documental para corroborar o direito afirmado em Juízo. Assim, mostra-se desprovida de consistência a alegação de cerceamento de defesa quando escorada tão somente na insatisfação da parte com o julgamento de improcedência verificado na origem.
2. Os apelantes lastreiam-se em direito de herança para defender a posse que teriam sobre uma área de 1.000m2 localizada dentro de uma fazenda que acabou negociada, sem sua anuência, entre os dois primeiros recorridos e a terceira recorrida em janeiro de 2022. A posse do terreno, todavia, não pode ser atribuída aos recorrentes com lastro tão somente no instrumento de cessão de direitos firmado pela genitora dos mesmos e o primeiro recorrido há mais de 20 anos e a existência de uma antiga cerca no local, somados ao registro de ocorrência policial realizado por ocasião da recente negociação da fazenda, pois tais elementos não se fizeram suficientes para comprovar que aqueles exerceram posse efetiva e ininterrupta sobre o terreno desde a morte de sua mãe, a ponto de restar configurado o esbulho. Assim, deixaram os autores de comprovar os elementos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil para efeito da pretendida reintegração de posse.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.